Tribunal: TJMT
Processo: 1010183-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010183-25.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR PAYA ALFREDI - CPF: 445.471.078-31 (ADVOGADO), ROBERTO LOURENCO DE ALMEIDA - CPF: 458.132.968-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JOAO VICTOR PAYA ALFREDI - CPF: 445.471.078-31 (IMPETRANTE), COMISSÃO RECURSAL DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DESIGNADA PELA PORTARIA 222/2020-PGJ DO CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LOURENCO DE ALMEIDA - CPF: 458.132.968-08 (PACIENTE), YAN MIGUEL QUEIROZ SANTANA - CPF: 486.182.868-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE DE ALMEIDA RAMOS - CPF: 431.004.328-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL JORGE LIBARINO - CPF: 504.868.118-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PIRES RAMOS - CPF: 377.183.678-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA SAMPAIO BRIGIDO - CPF: 015.877.228-87 (ADVOGADO), OLAVO BARCELLOS GUARNIERI - CPF: 297.996.768-86 (ADVOGADO), OLAVO BARCELLOS GUARNIERI - CPF: 297.996.768-86 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FRAUDE ELETRÔNICA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. TESE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE DOLO. VIA INADEQUADA.
FUMUS COMMISSI DELICTI
DEMONSTRADO.
PERICULUM LIBERTATIS
FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
E GRAVIDADE CONCRETA. VÍTIMAS IDOSAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA E INCOMPATÍVEL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito de investigação destinada a desarticular organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas (conhecidas como “Golpe do PIX”) e lavagem de capitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
); (ii) aferir a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva calcada na garantia da ordem pública (
periculum libertatis
); e (iii) analisar a viabilidade de substituição da custódia extrema por medidas cautelares alternativas, considerando os predicados pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada da tese negativa de autoria e da arguição de ausência de dolo, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a existência de indícios suficientes de autoria, os quais se encontram sobejamente demonstrados nos autos.

4. O
fumus commissi delicti
exsurge de relatórios técnicos e informações de inteligência financeira do COAF, que revelam a titularidade de trinta e duas contas bancárias pelo paciente, com recebimento fracionado de valores oriundos de golpes e movimentação financeira vultosa, manifestamente incompatível com sua renda declarada.

5. O
periculum libertatis
está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
sofisticado da organização criminosa, que selecionava deliberadamente vítimas idosas e vulneráveis, demonstrando especial reprovabilidade social.

6. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar, servindo como medida profilática para desarticular o fluxo financeiro do grupo e evitar a reiteração delitiva.

7. Os predicados pessoais eventualmente ostentados pelo paciente, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo as medidas cautelares alternativas insuficientes ante a natureza transterritorial e digital dos delitos praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “1. A análise de negativa de autoria ou ausência de elemento subjetivo do tipo é inviável na via do
habeas corpus
quando presentes indícios suficientes que vinculem o paciente à prática delitiva. 2. É legítima a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o
modus operandi
da organização criminosa revela sofisticação, profissionalismo e especial vulnerabilidade das vítimas, tornando insuficientes as medidas cautelares alternativas”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023; STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1010183-25.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. JOÃO VICTOR PAYA ALFREDI

Dra. OLAVO BARCELLOS GUARNIERI

PACIENTE:

ROBERTO LOURENÇO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias - Polo Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos n. 1025290-17.2025.8.11.0042, à conta de seu possível envolvimento com os crimes de
fraude eletrônica
,
integração à organização criminosa
e
lavagem de capitais
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi surpreendido com o cumprimento de mandado de prisão preventiva em
24 de fevereiro de 2026
, na cidade de São Paulo/SP, expedido pelo d. juízo acoimado de coator.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
ausência de indícios mínimos de autoria e dolo
, argumentando que a mera titularidade de conta bancária utilizada para recebimento de valores não configura, por si só, participação criminosa, desiderato em que aduzem que o paciente desconhecia a utilização fraudulenta de sua conta bancária por terceiros, sendo, na verdade, mais uma
vítima
do esquema criminoso.

Alegam, ainda, que a decisão que decretou a prisão cautelar
carece de fundamentação idônea
quanto à real necessidade da medida extrema, não havendo elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustentam, nessa linha intelectiva, que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, sendo primário, com residência fixa e exercente de ocupação lícita, além de o delito ter sido praticado
sem violência ou grave ameaça à pessoa
, circunstâncias que tornariam suficientes e mais adequadas as
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão imediata e
inaudita altera pars
da
medida liminar
, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com a revogação definitiva da prisão preventiva.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos anexados sob o ID 352110367.

Determinada a
emenda
da inicial diante da incipiência da prova pré-constituída (ID 352187366), os d. impetrantes juntaram aos autos os documentos de ID 353116361 e ss.

Indeferido
o pedido liminar (ID 353522857), foram solicitadas
informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do ID 354074380.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 355031866).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1025290-17.2025.8.11.0042, o d. Juízo do
Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias - Polo Cuiabá/MT

deferiu
a representação da d. autoridade policial e
decretou a prisão preventiva
de
ROBERTO LOURENÇO DE ALMEIDA
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com
a prática de crimes de
fraude eletrônica
,
integração à organização criminosa
e
lavagem de capitais
.

Com a decretação da prisão em
26/01/2026
, sobreveio o regular cumprimento do correspondente mandado em
24/02/2026
.

Deve-se esclarecer que o decreto prisional foi exarado em acolhimento à representação policial consubstanciada em aprofundada investigação materializada nos Relatórios Técnicos n. 038 e 039/2025-NI/DEE-CBA/PJC-MT, tratando-se de investigação deflagrada para reprimir
organização criminosa especializada em crimes patrimoniais mediante fraude eletrônica
, conhecidos popularmente como “Golpe do PIX”, além de
lavagem de capitais
e condutas correlatas.

A investigação policial teve origem após a prisão em flagrante de
Carlos Vinicius Amaral Leite
, vulgo “
Tio Vinnys
”, identificado como líder operacional da organização criminosa. A análise dos dados extraídos de seu aparelho celular (Motorola Moto G53 5G) e das máquinas de cartão apreendidas revelou uma
estrutura criminosa complexa e hierarquizada
, voltada à aplicação de
golpes contra vítimas idosas
na cidade de Cuiabá/MT.

O
modus operandi
empregado pelo grupo consiste em contatar as vítimas, preferencialmente pessoas entre 50 e 80 anos de idade, fingindo ser representantes da floricultura “
Giuliana Flores
” para entregar um
suposto presente de aniversário
. Ao chegar no local da entrega, o executor cobra uma taxa de entrega e, utilizando
maquineta adulterada ou técnicas de distração
, realiza transações no cartão da vítima em
valores muito superiores
aos informados, geralmente entre R$ 2.000,00 e R$ 16.000,00.

A investigação identificou que as vítimas são selecionadas mediante
consultas ilegais a bancos de dados pessoais
, obtidos através de painéis de vazamento de informações. O executor viaja de São Paulo para Cuiabá especificamente para aplicar os golpes, utilizando motocicleta e acessórios padronizados para simular entregas legítimas.

A Autoridade Policial classificou a estrutura criminosa em quatro níveis hierárquicos: (i)
Nível 1
– Liderança e Execução Direta, ocupado por
Carlos Vinícius Amaral Leite
; (ii)
Nível 2
– Financiamento e Logística, composto por
Gustavo Pires Ramos
(“
Guga
”) e
Yan Miguel Queiroz Santana
(“
Menor
”), responsáveis pelo financiamento das operações, fornecimento de maquinetas, aliciamento de titulares de contas (“laranjas”) e gestão dos lucros; (iii)
Nível 3
– Apoio Técnico e Operacional, formado por
Gustavo Ferreira da Silva
(“
G059
”),
Gabriel Jorge Libariano
(“
Biel
”),
Luiz Gustavo Leite da Silva
(“
Prosperidade
”),
Thiago Leite Barroso dos Santos
(“
TH
”) e
Elder Caldas Cerqueira
, que atuam como “puxadores” de dados, fornecendo endereços precisos das vítimas, realizando ligações telefônicas para distraí-las durante o golpe e coordenando rotas; e (iv)
Nível 4
– Lavagem de Capitais, constituído por
ROBERTO
,
Raissa Ribeiro Silva, Rosiane de Almeida Santos, Anderson Eduardo Fidelis, Felipe Cauê Durval Silva, Gabriel Ribeiro Paulino da Silva e Maciel Andrade Lima
, que cedem suas contas bancárias e CNPJs para recebimento e pulverização dos valores ilícitos.

Ao que se colhe dos autos, os elementos probatórios incluem histórico de pesquisas no celular de Carlos Vinícius (buscas por “Golpe do presente em Goiânia”, “Giuliana Flores” e endereços em Cuiabá), diálogos revelando negociações sobre envio de máquinas de cartão e percentuais de lucro (
20% para quem fornece a conta
,
5% para saque
), conversas no grupo “Cuiabá City” com
divisão de tarefas entre os integrantes
, comprovantes de transferências via PIX saindo da conta bancária de
Raissa
para o ora paciente
ROBERTO
e
Anderson
logo após os golpes, e
movimentações financeiras expressivas
nas contas de
Rosiane
(R$ 38.968,40 entre 06 e 07 de fevereiro).

A representação policial requereu a
decretação de prisão preventiva de todos os investigados
(exceto Carlos Vinícius, já preso), busca e apreensão domiciliar nos endereços em São Paulo e Bahia, quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, e bloqueio de bens até o limite de R$ 54.978,40.

Após representação favorável do
parquet
, o d. juízo singular
deferiu parcialmente a representação
, desiderato em que, dentre outas medidas,
decretou
a prisão preventiva de
ROBERTO
, à conta de indícios de sua participação no esquema criminoso como responsável por
disponibilizar conta bancária de sua titularidade para recepção de valores provenientes de fraudes cometidas contra vítimas
; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alegada inidoneidade do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
integração à organização criminosa, lavagem de capitais
e
estelionato qualificado
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, a despeito do inconformismo defensivo,
relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Assentadas tais premissas, impende
rechaçar
,
ab initio
, a tese defensiva calcada na
negativa de autoria
e na
alegação de ignorância quanto à destinação ilícita das contas bancárias de titularidade do paciente
.

No caso em apreço, o
fumus commissi delicti
encontra-se sobejamente demonstrado por meio dos relatórios técnicos e das informações de inteligência financeira fornecidas pelo COAF (RIF 134136).

Os elementos informativos atestam que o paciente, sendo
titular de trinta e duas contas bancárias em diferentes instituições e
fintechs
, recebeu em um único dia (13 de fevereiro de 2025) a quantia de
R$ 6.600,00
, de
forma fracionada
, transferida diretamente da conta receptora primária operada pela organização, de forma imediatamente subsequente à consumação dos golpes nesta urbe, e com indícios de
recebimento de percentuais dos valores movimentados
, como contraprestação pelo fornecimento da conta bancária (ID 353116362 – Págs. 45-46).

Ademais, o órgão de controle financeiro sinalizou a
movimentação atípica de R$ 24.480,00 em seu nome
, valor diametralmente
incompatível com a renda declarada de R$ 1.500,00
(ID 353116362 – Pág. 51).

Transcrevo, por fim, o seguinte trecho do Relatório Técnico n. 039/2025-NI/DEE CBA/PJC:

“[...]
Foram localizadas
32 (trinta e duas) contas bancárias e de pagamento vinculadas ao investigado ROBERTO LOURENÇO DE ALMEIDA
, abrangendo bancos tradicionais, instituições de pagamento (IPs) e corretoras de investimento. Destas,
17 (dezessete) encontram-se encerradas, e 15 (quinze) permanecem ativas
.

O levantamento revela
vasto histórico de relacionamento financeiro do investigado, abrangendo bancos tradicionais, fintechs, instituições de pagamento e corretoras de investimento, o que indica elevado grau de pulverização de contas.

A manutenção simultânea de contas ativas em diversas plataformas, especialmente PicPay, Mercado Pago, PagSeguro, RecargaPay, Nubank, Cloudwalk e PagueVeloz,
demonstra perfil operacional compatível com movimentações digitais, inclusive transferências instantâneas (PIX) e operações de recebimento via maquineta
.

A existência de vários vínculos encerrados em curtos períodos (alguns com duração inferior a seis meses) sugere uso transitório e estratégico dessas contas, possivelmente para ocultação de fluxos financeiros e fragmentação de valores ilícitos.

Além disso,
a presença de instituições recorrentemente identificadas em investigações de fraudes eletrônicas, como PicPay, Mercado Pago e RecargaPay, reforça o potencial de utilização como meio de repasse e dissimulação de recursos provenientes de golpes eletrônicos
”.

(ID 353116367). — Destaquei.

Tais vetores objetivos são plenamente suficientes, neste momento processual, para atestar a
materialidade delitiva
e a
suspeita fundada de autoria
exigida pelo legislador para a tutela cautelar, relegando-se o debate sobre a incipiência do elemento subjetivo (
dolo
) para a fase de instrução perante o d. juízo de conhecimento, sob a garantia do contraditório.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública.
Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a segregação cautelar do paciente e dos corréus,
in verbis
:

“[...]
O
art. 312, §2o, do CPP
, estabelece que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida.
Este requisito, conhecido como princípio da contemporaneidade, não se confunde com o decurso do tempo desde a prática delitiva, mas relaciona-se com a persistência atual dos fundamentos ensejadores da prisão
.

[...] No caso concreto,
a garantia da ordem pública evidencia-se pela gravidade concreta das condutas, pelo modus operandi sofisticado e pelo elevado risco de reiteração delitiva
.

A organização criminosa atua de forma profissionalizada, com estrutura hierárquica bem definida, divisão funcional de tarefas, utilização de tecnologia para obtenção ilegal de dados pessoais, deslocamento interestadual planejado, e esquema elaborado de lavagem de capitais. A escolha deliberada de vítimas idosas, grupo social vulnerável, revela especial reprovabilidade da conduta e afronta direta aos princípios constitucionais de proteção aos idosos.

A atualidade do risco comprova-se pelo fato de que a organização permanece ativa
.
Os golpes investigados ocorreram em período recente (fevereiro de 2025), e não há indicativos de cessação voluntária das atividades criminosas. Ao contrário, a análise dos dados demonstra que, após cada golpe bem-sucedido, o grupo se reorganiza, viaja para outras localidades e seleciona novas vítimas, perpetuando o ciclo delitivo
.

[...] Ademais, conforme Enunciado Orientativo no 6 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, "
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
".

O art. 282, §6o, do CPP estabelece que
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Trata-se do princípio da subsidiariedade, segundo o qual a prisão só deve ser decretada quando as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP se revelarem inadequadas ou insuficientes
.

No presente caso,
considerando a sofisticação da organização criminosa, a mobilidade dos investigados (que se deslocam entre estados), a continuidade da prática delitiva, o acesso a recursos tecnológicos que permitem a aplicação de golpes à distância, e o esquema de pulverização financeira envolvendo múltiplas contas bancárias, as medidas cautelares alternativas revelam-se manifestamente insuficientes para neutralizar os riscos à ordem pública e à instrução criminal
.

Medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados lugares, ou monitoramento eletrônico não seriam capazes de impedir a continuidade das fraudes, que podem ser executadas de qualquer localidade com acesso à internet e telefone.
A natureza transterritorial dos crimes e a estrutura em rede da organização tornam ineficazes quaisquer restrições que não envolvam a segregação cautelar
.

[...]
Roberto Lourenço recebeu R$ 6.600,00 transferidos da conta de Raissa Ribeiro Silva, participando ativamente do esquema de pulverização de valores. Sua conduta integra a fase final da execução criminosa, tornando possível a fruição dos lucros ilícitos pelos membros da organização
.

[...] a)
DECRETO
A
PRISÃO PREVENTIVA
de: [...]
ROBERTO LOURENÇO DE ALMEIDA
”.

(Decisão de ID 221009888 – autos n. 1025290-17.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, longe de amparar-se em conjecturas abstratas ou na singela gravidade
in abstrato
do tipo penal, a autoridade impetrada fincou o decreto preventivo na materialidade de uma
periculosidade concreta
, dado que o
modus operandi
revela não apenas um
elevado grau de sofisticação cibernética e financeira
, mas sobretudo uma
acentuada reprovabilidade moral e social
, eis que o grupo criminoso direcionava sua sanha patrimonial deliberadamente contra a
população idosa
, induzindo a erro
vítimas vulneráveis
para subtrair-lhes
importâncias significativas
, desiderato ao qual concorria em tese o paciente mediante o
fornecimento de contas bancárias de sua titularidade
, com o recebimento, como
contraprestação
, de
percentuais dos valores movimentados
; circunstâncias que bem demonstram a
imprescindibilidade da prisão provisória
.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar mais extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em vista da insurgência defensiva,
reitero
que as contas do paciente não foram utilizadas de
forma aleatória ou esporádica
, porquanto, no dia 13 de fevereiro de 2025, em lapso temporal imediatamente subsequente à consumação de golpes na capital mato-grossense, o paciente recebeu a quantia de
R$ 6.600,00
, transferida de forma fracionada diretamente da conta de
Raissa
— identificada como a receptora primária, titular da maquineta fraudada operada fisicamente pelos executores —, conjuntura em que a
fragmentação dos recebimentos —
R$ 2.000,00 pelo Banco BV, R$ 2.000,00 pelo Neon e R$ 2.600,00 novamente pelo BV — traduz a clássica
tipologia de estratificação e escurecimento do capital
(
layering
), visando
romper a trilha de auditoria financeira
.

Adicionalmente, o COAF sinalizou que, entre 17 e 21 de fevereiro de 2025, o paciente movimentou o expressivo montante de
R$ 24.480,00
, valor
ostensivamente incompatível
com sua renda mensal declarada de R$ 1.500,00 como trabalhador autônomo. Em vista de tais indícios, consoante já exposto, torna-se
inverossímil
a narrativa de que o paciente seria uma
mera vítima desavisada
; presentes, pelo contrário,
indicadores concretos de sua periculosidade social
, de forma que a manutenção do cárcere se erige como providência profilática inafastável para
desarticular o fluxo financeiro da corporação criminosa
, obstaculizando sua realimentação.

Relembro, nesse quadrante, que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como no caso dos autos (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Além disso, quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, em vista da data de consecução do delito
sub judice
, registro que, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
” (AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto decretada em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROBERTO LOURENÇO DE ALMEIDA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026